Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOMOLOGADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. A celebração de acordo para pagamento de débito alimentar, de forma parcelada, conduz à suspensão do processo e não a sua extinção, a qual só é possível com a satisfação integral da obrigação. Precedentes.
3. No caso, o feito homologado pelo juízo deve ser suspenso até que haja o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. Referida medida privilegia o princípio da economia e celeridade processuais, uma vez que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Precedentes deste Tribunal.
5. A sentença deve ser cassada apenas para determinar a suspensão do processo na origem até o cumprimento integral do acordo, na forma do art. 922 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.